Tribunal: TJES
Processo: 5008081-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BERGER WOLFGRANN

AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E RENDA COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais da ação originária e o pagamento do preparo recursal, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência financeira para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por provas que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme art. 99, § 2º, do CPC/15 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A agravante possui patrimônio significativo, incluindo imóveis, veículos e aplicações financeiras, além de renda mensal proveniente de aposentadoria e aluguéis, incompatível com a concessão do benefício.

5. A própria recorrente confirma, na ação de origem, que, além do rendimento de sua aposentadoria, no valor aproximado de R$ 1.955,00, também aufere a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de aluguéis.

6. As
notas fiscais apresentadas referentes a serviços médicos e medicamentos datam de meses entre os anos de 2020 e 2023,
os quais embora
demonstrem algumas despesas com saúde, não comprovam que tais gastos sejam recorrentes ou tenham caráter contínuo.

7.
A alegação de restrição ao acesso à própria renda por administração da curadora não está demonstrada por provas concretas nos autos.

8. A agravante efetuou o pagamento do preparo recursal em outro agravo de instrumento recentemente interposto, sem solicitar a gratuidade, o que reforça sua capacidade financeira.

9. A contratação de advogado particular, embora não seja fator determinante, pode ser considerada em conjunto com os demais elementos probatórios para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração firmada pela parte, especialmente quando o conjunto probatório aponta capacidade de arcar com as despesas processuais. 2. A existência de patrimônio significativo, renda mensal considerável e a contratação de advogado particular podem fundamentar o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010730-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de Agravo Interno interposto por
DALVA BERGER WOLFGRAM
contra Decisão Monocrática
de ID
9489544,
que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos da decisão proferida no processo de origem,
bem como
determinou a intimação da recorrente para o recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15), bem como o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme dispõe o art. 102 do CPC/15.

Contrariada, a recorrente interpôs o presente Agravo Interno, utilizando-se dos seguintes argumentos:
(1)
há risco iminente de cancelamento do processo originário, comprometendo o direito de acesso à Justiça da agravante;
(2)
a jurisprudência pacífica reforça que a mera titularidade patrimonial não afasta a presunção de hipossuficiência, cabendo o ônus da prova à parte impugnante (Art. 373, I e II, do CPC/15);
(3)
enfrenta restrições ao usufruto de sua própria renda, agravadas pela interdição de seu esposo, cuja curatela está sob seu controle e, considerando que sua renda per capita estaria abaixo do limite de cinco salários-mínimos, sua necessidade de assistência judiciária é evidente;
(4)
a decisão agravada desconsiderou os seus frequentes gastos médicos, fator essencial para a análise da vulnerabilidade econômica;
(5)
a alegação de abuso no requerimento do benefício é infundada, pois apresentou provas concretas, sem contar que o CPC/15 permite a solicitação da justiça gratuita a qualquer tempo, diante de mudanças na condição econômica.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da
Gratuidade da Justiça.

Como cediço, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. [...].
(AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

[...] 1. De acordo com entendimento do STJ,
a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
”. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...]
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

No presente caso, observ
a-se
que a ora agravante acostou aos autos do presente
recurso
declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023 nas quais, embora figure sempre como dependente de seu cônjuge, ostenta renda familiar incompatível com a benesse pretendida.

Consta das referidas declarações (ID 8746221, 8746222, 8746223, 8746224) além do recebimento dos proventos de aposentadoria da agravante e de seu cônjuge, rendimentos de aplicações financeiras e previdência privada, vasto patrimônio imobiliário e automóveis. Destaca-se que no ano-calendário de 2023 foi informado à Receita Federal um patrimônio no valor de R$ 742.498,41 (setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), o que importa num acréscimo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) de bens e direitos em relação ao ano-calendário de 2022.

Além disso, a própria recorrente confirma, na ação de origem, que, além do rendimento de sua aposentadoria, no valor aproximado de R$ 1.955,00 (ID 31906137), também aufere a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de aluguéis, o que evidencia a existência de renda incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

No tocante aos gastos médicos, as notas fiscais apresentadas referentes a serviços médicos e medicamentos datam de meses entre os anos de 2020 e 2023, os quais embora demonstrem algumas despesas com saúde, não comprovam que tais gastos sejam recorrentes ou tenham caráter contínuo. Frisa-se que a parte também juntou aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), realizado em 09/2021, referente a tratamento médico em hospital particular, o que reforça, mais uma vez, sua capacidade financeira (ID 33464354 dos autos de origem).

Com relação a
alegação de que a agravada, Sra. Dora Wolfgram Badke, filha e curadora do Sr. Guilherme Wolfgram (esposo da agravante), estaria impedindo a recorrente de acessar sua própria renda,
sendo dependente financeira do marido, cujas contas estão sob controle da agravada
, não há qualquer comprovação concreta nesse sentido. Tampouco há indícios,
ao menos pelos documentos disponibilizados nestes autos,
de que a referida curadora tenha deixado de repassar os recursos necessários à manutenção da agravante e de seu esposo ou que tenha administrado de forma inadequada o significativo patrimônio declarado à Receita Federal, o que impossibilita a formação de juízo de valor acerca
dessa
afirmação.

Ressalta-se, ainda, que a agravante efetuou o pagamento do preparo recursal no Agravo de Instrumento nº 5003836-57.2024.8.08.0000, sem sequer requerer a gratuidade da justiça. Esse recurso, inclusive, foi interposto em 03/2024, ou seja, apenas três meses antes da interposição do presente agravo de instrumento (06/2024).

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara Cível recentemente apreciou pedido semelhante da recorrente no Agravo de Instrumento nº 5010730-49.2024.8.08.0000, concluindo pelo indeferimento do benefício. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO E RENDA MENSAL DECLARADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira. A decisão impugnada permitiu o parcelamento das custas processuais em quatro prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando o acervo probatório demonstra capacidade econômica da parte, conforme art. 99, §2º, do CPC. III.
RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise dos autos revela que a agravante é dependente econômica de seu esposo, cujo patrimônio declarado à Receita Federal é significativo (R$ 742.498,41), com acréscimo patrimonial em relação ao ano anterior. 4. O juízo de primeiro grau oportunizou à agravante a comprovação de sua alegada precariedade econômica, tendo concluído, com base nos elementos apresentados, que não restou demonstrada a hipossuficiência. 5. A agravante não comprovou má administração dos recursos por parte da curadora de seu esposo ou ausência de repasse de valores necessários à manutenção da requerente. 6. A renda mensal do casal, declarada como sendo de aproximadamente R$ 8.000,00

(oito mil reais), reforça a inexistência de hipossuficiência financeira, especialmente considerando a contratação de advogada particular para a ação.
7. Precedentes do TJES indicam que a contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, motivo para indeferimento do benefício, pode reforçar a conclusão de ausência de hipossuficiência quando associada a outros elementos probatórios que indiquem capacidade financeira. 8. A decisão de primeiro grau, ao conceder o parcelamento das custas processuais (art. 98, §6º, do CPC), mostra-se adequada e proporcional, preservando o direito de acesso à Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração firmada pela parte, especialmente quando o conjunto probatório aponta capacidade de arcar com as despesas processuais. 11. A existência de patrimônio significativo, renda mensal considerável e a contratação de advogado particular podem fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo do deferimento de parcelamento das custas processuais como medida alternativa.(TJES – 3ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5010730-49.2024.8.08.0000 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 19/02/2025)

Por fim, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.) (grifou-se)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.